Tribunal: TJSP
Processo: 2233047-78.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. Insurgência do autor contra decisão que determinou a emenda da petição inicial, para comprovar a constituição do réu em mora, sob pena de extinção do feito.
A comprovação da mora constitui pressuposto de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão de bem alienado

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. Insurgência do autor contra decisão que determinou a emenda da petição inicial, para comprovar a constituição do réu em mora, sob pena de extinção do feito.
A comprovação da mora constitui pressuposto de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. Se a notificação não foi recebida no endereço declinado no contrato, constando do aviso de recebimento a indicação "não procurado", a mora não está comprovada na forma da lei. Aplicação da Súmula 72 do C. Superior Tribunal de Justiça. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO DESPROVIDO.